Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO. CERCA. DEMOLIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, incabível deferir a tutela de urgência para obstar qualquer ato demolitório na área objeto da controvérsia, mormente quando não demonstrada a plausibilidade do direito, uma vez que não há qualquer comprovação das alegações da Agravante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.